Tribunal: TJBA
Processo: 8028429-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028429-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELOINA MARQUES DE SOUZA Advogado(s): TAISY RIBEIRO COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual contra ato omissivo do Secretário de Educação e do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre os seus proventos de aposentadoria, com efeitos retroativos à data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante, aposentada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, tem direito à paridade remuneratória, incluindo a extensão da GEAC; (ii) estabelecer se a GEAC possui caráter de vantagem geral, passível de ser incorporada aos proventos dos aposentados. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito líquido e certo da impetrante está demonstrado, pois, aposentada antes da EC nº 41/2003, ela mantém a paridade remuneratória prevista no art. 7º da referida emenda. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui natureza de vantagem geral, conforme interpretação da legislação estadual e jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia, o que autoriza sua extensão aos aposentados com direito à paridade. A legislação aplicável (Lei Estadual nº 8.261/2002, com alterações posteriores) e precedentes judiciais reconhecem a incorporação da GEAC ao vencimento dos professores aposentados em condições semelhantes, assegurando também o pagamento retroativo das diferenças financeiras. A extensão da GEAC aos aposentados com direito à paridade não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, considerando o caráter geral da vantagem e a ausência de necessidade de interpretação ampliativa de normas de concessão de gratificações. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: Servidores aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 fazem jus à paridade remuneratória com os ativos, nos termos do art. 7º da referida emenda. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), de natureza geral, deve ser incorporada aos proventos dos professores aposentados com direito à paridade. É devido o pagamento das diferenças relativas à GEAC desde a data da impetração do mandado de segurança, acrescidas de atualização monetária e juros pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 65-B; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8010018-65.2019.8.05.0000, Rel. Telma Laura Silva Britto, j. 12.02.2021; TJ-BA, MS nº 8003445-35.2024.8.05.0000, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, j. 30.09.2024; TJ-BA, MS nº 8017790-16.2018.8.05.0000, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 13.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA